Tribunal: TJSP
Processo: 2163760-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2163760-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco,
em que é agravante GIHDU MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, é
agravado TALITA TOLEDO NOQUELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163760-96.2020.8.26.0000 -Voto no 9728
2
VOTO No: 9.728
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2163760-902020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGRAVANTE: GIHDU MÓVEIS PLANEJADOS LTDAS.
AGRAVADA: TALITA TOLEDO NOQUELI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução
de título extrajudicial. Inconformismo contra
decisão que indeferiu pedido de penhora
parcial do salário da agravada. Alegação de
entendimento jurisprudencial do C. STJ no
sentido de flexibilização da impenhorabilidade absoluta do salário.
Circunstâncias dos autos que permitem a
mitigação da exegese do art. 833, IV, do CPC.
Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (revelia) e bem processado por meio do qual quer ver a
agravante reformada a r. decisão de primeiro grau que, nos autos de
execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163760-96.2020.8.26.0000 -Voto no 9728
3
percentual do salário da agravada. Sustenta, em apertada síntese, que
a jurisprudência mais moderna do E. STJ e TJSP permite a mitigação
da impenhorabilidade absoluta dos salários, motivo pelo qual defende
a penhora parcial de 15% da remuneração mensal da agravada até a
integralização da dívida.
Recurso recebido sem a concessão do efeito
suspensivo. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Pretende a agravante a penhora de 15% do
salário que a agravada recebe de sua empregadora, Unimed do Estado
de São Paulo, na qual exerce função de enfermeira, conforme
declarado às fls. 80 e 113 dos autos digitais principais. Argumenta
que, desde julho de 2018, tenta receber a quantia de R$ 36.793,28
(atualizada em maio/2019) oriunda do inadimplemento de contrato de
prestação de serviços de confecção de móveis planejados, sendo que
todas as tentativas implementadas na tentativa de satisfazer o crédito
foram infrutíferas. Ademais, a agravada, devidamente citada, não
ofertou embargos à execução e não foram encontrados bens
penhoráveis. Pretende, então, a expedição de ofício à sua
empregadora, com o fim de efetivar a penhora parcial da remuneração
por ela recebida que, segundo a declaração de rendas e extrato
bancário de fls. 87 é de aproximadamente R$ 6.000,00. O pedido foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163760-96.2020.8.26.0000 -Voto no 9728
4
indeferido pelo douto Juiz a quo, dando ensejo à interposição do
presente recurso.
Com a devida vênia ao entendimento
esposado pelo douto Juiz a quo, prospera o inconformismo.
O Código de Processo Civil de 1973, em seu
art. 649, IV e VII, apontava como absolutamente impenhoráveis “os
vencimentos dos magistrados, dos professores e dos funcionários
públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamento de prestação
alimentícia”, bem como “as pensões, as tenças ou os montepios,
percebidos dos cofres públicos, ou de institutos de previdência, bem
como os provenientes de liberalidade de terceiro, quando destinados
ao sustento do devedor ou da sua família”.
Certo é que, com o advento do novo Código
de Processo Civil, o advérbio “absolutamente” foi suprimido, de
modo que, consoante entendimento do C. STJ: “De fato, o novo
Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da
impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao
Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como
"absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser
"impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior
espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação
aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163760-96.2020.8.26.0000 -Voto no 9728
5
protetiva” (EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Corte Especial, DJe de 16/10/2018.
Diante da divergência de interpretação quanto
à relativização das hipóteses de impenhorabilidade, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475-MG,
concluiu pela possibilidade da flexibilização da regra geral da
impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e considerando as
peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% das verbas de
natureza alimentar recebidas pelo devedor:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART.
649,
PARÁGRAFO
2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL
DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO
EXISTENCIAL.
DIGNIDADE
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163760-96.2020.8.26.0000 -Voto no 9728
6
DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.
Hipótese em que se questiona se a regra geral
de impenhorabilidade dos vencimentos do
devedor está sujeita apenas à exceção
explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649,
IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção
explícita, é possível a formulação de exceção
não prevista expressamente em lei. 2. Caso em
que o executado aufere renda mensal no valor
de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a
penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação
dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a
supressão injustificada de qualquer direito
fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos,
proventos
etc.
tem
por
fundamento a proteção à dignidade do
devedor, com a manutenção do mínimo
existencial e de um padrão de vida digno em
favor de si e de seus dependentes. Por outro
lado, o credor tem direito ao recebimento de
tutela jurisdicional capaz de dar efetividade,
na medida do possível e do proporcional, a
seus direitos materiais. 4. O processo civil em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163760-96.2020.8.26.0000 -Voto no 9728
7
geral, nele incluída a execução civil, é
orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não
sofrer atos executivos que importem violação
à sua dignidade e à de sua família, não lhe é
dado abusar dessa diretriz com o fim de
impedir injustificadamente a efetivação do
direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada a impenhorabilidade daquela parte
do
patrimônio
do
devedor
que
seja
efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra
geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do
CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada
quando
for
preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida
à dignidade do devedor e de sua família. 7.
Recurso não provido” (g.n.)
Desse modo, excepcionada a regra da
impenhorabilidade, deve ser ponderado no caso concreto (i) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163760-96.2020.8.26.0000 -Voto no 9728
8
remuneração mensal do devedor, (ii) o valor e a natureza da dívida, e
(iii) a manutenção da subsistência do devedor.
A respeito do tema, assim tem decidido este E.
Tribunal de Justiça e esta C. Câmara:
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Decisão que deferiu a penhora
mensal de 5% dos vencimentos do agravante.
Inconformismo. Descabimento. Possibilidade
de
penhora
de
parte
de
salário.
Impenhorabilidade relativa. Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça. Percentual da
penhora razoável. Agravo improvido. (Agravo
de Instrumento no 2020034-64.2020, Relator
Desembargador Pedro de Alcântara da Silva
Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j.
27/04/2020)
Agravo de instrumento. Execução fundada em
relação locatícia. Indeferimento de penhora
sobre 30% de proventos do executado.
Relativização da impenhorabilidade. O art.
833
do
CPC/15
suprimiu
a
palavra
“absolutamente” do seu texto e que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163760-96.2020.8.26.0000 -Voto no 9728
9
inserida no art. 649 do CPC/73, seu
correspondente revogado. Penhora de 10%
dos proventos da executada admitida. Recurso
provido, em parte. (Agravo de Instrumento no
2278987-71.2019,
Relator
Desembargador
Soares Levada, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 27/02/2020)
Agravo de instrumento Execução de título
extrajudicial Indeferimento dos pleitos de
penhora
de
30%
dos
proventos
de
aposentadoria percebidos por codevedor e de
bloqueio do saldo das contas vinculadas ao
FGTS e ao PIS/PASEP Débito relativo a
honorários
advocatícios
Cabimento,
porquanto a dívida abrange verbas de natureza
alimentar Flexibilização do art. 833, IV, do
CPC Possibilidade de penhora, desde que não
atinja o mínimo existencial do devedor
Entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça Decisão reformada - Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2139149-16.2019,
Relator Desembargador Ademir Benedito, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163760-96.2020.8.26.0000 -Voto no 9728
10
Na hipótese, a agravante busca a satisfação de
crédito no valor de R$ 36.793,28 (atualizado em maio/2019),
referente a prestação de serviços consistentes na fabricação de móveis
planejados que não foram adimplidos desde julho de 2018. Por sua
vez, a documentação carreada aos autos, particularmente a declaração
de imposto de renda, bem demonstra que a agravada exerce a função
de enfermeira junto à Unimed Paulistana, auferindo renda mensal de
aproximadamente R$ 6.000,00, suficiente para que seja realizada a
referida constrição sem o comprometimento de sua dignidade ou de
sua família.
Com efeito, há nos autos elementos concretos
que permitem flexibilizar a norma e afastar a impenhorabilidade, sob
pena de se legitimar o inadimplemento. Afinal, a grande maioria das
pessoas tem sua renda oriunda de salários, que se prestam tanto para o
seu sustento, quanto para o pagamento de obrigações assumidas.
Não se pode deixar de observar que foram
infrutíferas todas as tentativas de satisfação da obrigação e busca de
bens penhoráveis, cabendo salientar que a agravada foi devidamente
citada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento
ou oposição dos respectivos embargos.
Diante deste cenário, sopesando-se o direito à
satisfação do crédito e o direito à proteção da dignidade do devedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163760-96.2020.8.26.0000 -Voto no 9728
11
tem-se que a penhora mensal de 15% dos rendimentos líquidos da
agravada não se revela excessiva no caso concreto, tampouco
inviabilizaria a manutenção do mínimo existencial e a subsistência da
devedora que, segundo se vê da declaração de imposto de rendas, tem
apenas uma dependente, é casada e, obviamente, ainda é beneficiada
pelo rendimento de seu cônjuge.
Assim, atentando-se ao entendimento firmado
pelo C. STJ, bem como à remuneração mensal recebida pela
agravada, de rigor a reforma da decisão guerreada para se deferirem
as medidas postuladas pela agravante até o limite do valor do débito
informado nos autos.
Diante do exposto e para os fins acima
indicados, pelo meu voto, é dado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator